Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-68.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito em nome da autora, em razão de débito desconhecido dela – Sentença de rejeição dos pedidos – Sem consistência a preliminar de cerceamento de defesa. Resolução do litígio para qual é bastante a prova documental já produzida ou que já haveria de estar encartada aos autos. Irresignação parcialmente

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito em nome da autora, em razão de débito desconhecido dela – Sentença de rejeição dos pedidos – Sem consistência a preliminar de cerceamento de defesa. Resolução do litígio para qual é bastante a prova documental já produzida ou que já haveria de estar encartada aos autos. Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que não demonstrada a legitimidade do específico débito relacionado à restrição. Ônus que tocava à ré. Quadro impondo o acolhimento do pedido declaratório de inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Anotação restritiva em discussão, entretanto, não caracterizando dano moral, por haver outras e contemporâneas inscrições. Aplicação da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada, apenas para o acolhimento do pedido declaratório de inexistência do débito e para o cancelamento da correspondente anotação restritiva. Sucumbência recíproca e equivalente.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.